Tribunal: TJDFT
Processo: 0017529-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0017529-75.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GRACA RIBEIRO MARTINS AGRAVADO: IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por MARIA DA GRAÇA RIBEIRO MARTINS no ID 16594667, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024